Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. TRAFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LAD. CRACK. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, corroborado pelo relato judicial do usuário, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, como se deu na espécie.
4. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, pois importará em bis in idem, visto que a única condenação anterior foi utilizada para caracterizar a agravante da reincidência.
5. É possível a negativação da circunstância judicial referente à natureza da droga, qual seja o crack. Isso porque foram apreendidas várias porções da substância considerada altamente nociva, que somaram cerca de 76g (setenta e seis gramas).
6. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, pena redimensionada.